Tribunal: TJBA
Processo: 8059593-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059593-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NELMA BENIGNO DO ROSARIO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.029 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução individual de título judicial formado em Mandado de Segurança Coletivo, declinou da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento no valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. A parte Agravante sustenta a incompetência do Juizado Especial, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.029. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir o juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença individual derivado de ação coletiva (Mandado de Segurança Coletivo), que tramitou sob o rito ordinário, notadamente se a competência é da Vara da Fazenda Pública ou do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando o valor da execução individual é inferior ao teto de alçada dos Juizados. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, exclui expressamente de sua competência as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. A fase de cumprimento de sentença, ainda que individualizada, representa um desdobramento da ação coletiva que lhe deu origem, mantendo com ela um vínculo material e procedimental que afasta a aplicação do rito sumaríssimo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.029), firmou tese vinculante no sentido de que "Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução". A competência dos Juizados Especiais, no âmbito executivo, restringe-se aos seus próprios julgados, não alcançando títulos formados em ações de natureza coletiva processadas perante o juízo comum. 5. A decisão agravada, ao se basear exclusivamente no critério do valor da causa para declinar da competência, incorreu em erro de procedimento (error in procedendo), pois desconsiderou a natureza da demanda e a força vinculante do precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, o qual se aplica obrigatoriamente à hipótese dos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento do feito originário. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar a execução individual de título executivo judicial formado em Ação Coletiva, que tramitou sob o rito ordinário, é do Juízo Comum da Fazenda Pública, sendo inaplicável o rito dos Juizados Especiais, independentemente do valor atribuído à causa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.029." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8059593-32.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, NELMA BENIGNO DO ROSÁRIO, e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça